Tribunal: TJBA
Processo: 8052955-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052955-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BELEZA RENOVADA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA Advogado(s): CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela BELEZA RENOVADA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA, contra decisão da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8149581-61.2025.8.05.0001, impetrado em face do DIRETOR DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO – DPF, indeferiu pedido liminar, ao fundamento de que a medida esgotaria o mérito da ação e de que não havia prova suficiente do bloqueio da emissão de notas fiscais. A agravante sustenta que a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia bloqueou indevidamente o sistema de emissão de NF-e em razão de suposta inadimplência de DIFAL/ICMS, sem devido processo legal e sem respeito ao contraditório, o que acarretou prejuízos em suas operações comerciais, inclusive em plataformas digitais. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da utilização do bloqueio de acesso ao sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas como meio indireto de cobrança de tributos, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da liberdade de exercício da atividade econômica. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 565048 (Tema 31 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de ser inconstitucional a utilização de meios indiretos coercitivos para cobrança de tributos, reconhecendo como “sanção política” a exigência de garantias ou a restrição à emissão de notas fiscais por contribuintes inadimplentes. 4. O entendimento encontra-se consolidado nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que vedam a interdição de estabelecimentos, a apreensão de mercadorias e a proibição do exercício de atividades profissionais como formas de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos. 5. A documentação apresentada nos autos comprova que a empresa agravante foi efetivamente impedida de emitir NF-e destinadas ao Estado da Bahia, sendo inclusive bloqueada em plataformas de comércio eletrônico, circunstância que inviabiliza suas atividades econômicas e caracteriza meio coercitivo de cobrança tributária. 6. O ordenamento jurídico prevê instrumento próprio para cobrança de crédito tributário – a execução fiscal (Lei nº 6.830/80) – não sendo admissível que a Administração inviabilize o exercício regular da atividade empresarial para compelir ao pagamento. 7. O bloqueio, além de configurar sanção política, afronta o art. 170, parágrafo único, da CF, que assegura o livre exercício de atividade econômica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para determinar o imediato desbloqueio do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas da agravante. Tese de julgamento: 1. “É inconstitucional a utilização de bloqueio de sistema de emissão de notas fiscais como meio indireto de cobrança de tributo.” 2. “A Administração Pública deve utilizar os instrumentos legais próprios, como a execução fiscal, para a satisfação de créditos tributários, não podendo inviabilizar o exercício da atividade econômica do contribuinte.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052955-80.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, BELEZA RENOVADA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA, e Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça